Tribunal: STF
Processo: ARE 1592826
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. O único recurso cabível contra decisão que aplica o tema de repercussão geral na origem é o agravo interno. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Agravante interpôs recurso incabível contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a interposição de agravo ao STF quando o Tribunal de origem nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, a, CPC.

    III. Razões de decidir

    3. Da decisão dos Tribunais que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, a, CPC, cabe apenas agravo interno.

    3.1 É incabível agravo ao STF da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, a, CPC.

    3.2 Quanto às demais teses, incide a súmula 279 da Corte, além de haver ofensa meramente reflexa.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo improvido.